Tribunal: TJBA
Processo: 8178970-96.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8178970-96.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: JUDILENE OLIVEIRA DE ANDRADE

Advogado(s)
:
JASSILANDRO NUNES DA COSTA SANTOS JUNIOR

APELADO: NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

Advogado(s)
:
FLAVIA PRESGRAVE BRUZDZENSKY

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ.
CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO.
DÍVIDA INCONTROVERSA.

TENTATIVA DE ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS. CONDENAÇÃO EM MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ EM PERCENTUAL DE 10% MANTIDA.
SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Processo nº 8178970-96.2022.8.05.0001

ANO: 2025.

CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto contra sentença que reconheceu a
litigância de má-fé
por parte da Apelante em ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais, proposta contra instituição financeira.

A sentença reconheceu que a Apelante alterou a verdade dos fatos ao negar relação contratual de cartão de crédito cuja existência e uso foram devidamente comprovados.

A Apelante sustentou, em suas razões recursais, a inexistência de dolo processual, defendendo que sua conduta não justificaria a aplicação de penalidade por litigância de má-fé.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se a negativa, pela Apelante, de débito oriundo de relação contratual comprovada caracteriza alteração da verdade dos fatos, apta a ensejar a condenação por litigância de má-fé, nos termos do art. 80, II, do CPC/2015, e se o percentual fixado está dentro dos limites da razoabilidade e proporcionalidade.

RAZÕES DE DECIDIR

A Apelante não impugnou, em grau recursal, a validade do débito, o que torna tal ponto incontroverso.

Restou comprovado nos autos que a Apelante contratou e utilizou o cartão de crédito, acumulando débito que ensejou em sua negativação nos órgãos de proteção ao crédito.

A negativa infundada da dívida configura tentativa de alterar a verdade dos fatos, conduta vedada pelo art. 80, II, do CPC/2015, caracterizando má-fé processual.

A jurisprudência desta Corte reconhece que a negativa de débito amplamente demonstrado documentalmente, com pedido de indenização infundado, configura abuso do direito de ação.

A condenação à multa por litigância de má-fé no percentual de 10% (dez por cento), nesse contexto, possui função repressiva e pedagógica, visando à preservação da lealdade e da boa-fé processual, e está dentro dos limites da razoabilidade e proporcionalidade.

Sentença mantida em sua integralidade.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso de Apelação
CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Tese de julgamento:

1. A negativa de débito comprovadamente existente, com finalidade de obter vantagem indevida mediante o Judiciário, configura alteração da verdade dos fatos, nos termos do art. 80, II, do CPC/2015.

2. A condenação por litigância de má-fé busca resguardar a boa-fé processual e impedir o uso indevido da jurisdição.

3. O percentual da multa por litigância de má-fé em 10% (dez por cento), está de acordo com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, motivo pelo qual o mantenho.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 77 e 80, II.

Jurisprudência relevante citada:
TJBA, Apelação Cível nº 8170431-44.2022.8.05.0001, Rel.ª Marielza Maués Pinheiro Lima, Terceira Câmara Cível, j. 05/04/2017, publ. 22/11/2023.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, e pelos fundamentos constantes, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de
JUDILENE OLIVEIRA DE ANDRADE
,
nos termos do voto da Relatora.

Salvador/BA, registrada no sistema.

Marielza Maués Pinheiro Lima

Juíza Convocada – Relatora

MM.20